Tribunal: STF
Processo: Rcl 38133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em 21.11.2019, contra decisões proferidas pelo Relator da Apelação n. 1005945-43.2015.4.01.3400 e pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que teriam descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF.
O caso
    2. Em 21.8.2015, a Associação Jacarepaguá de Ensino Superior impetrou o Mandado de Segurança n. 1005945-43.2015.4.01.3400 contra ato omissivo do diretor da Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios do FNDE-DIGED.
    Naquele processo, explicitou ter aderido ao programa de financiamento estudantil administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e que “prestou os serviços educacionais, [mas que] os créditos provenientes destes serviços encontram-se SOB CUSTÓDIA do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, cujo valor é de R$ 232.150,57 (duzentos e trinta e dois mil cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos)” (fls. 3 e 8, e-doc. 2). 
    Esclareceu, ainda, que “aderiu a reabertura do parcelamento previsto na Lei 11.941/09, que permite o parcelamento dos créditos previdenciários e tributários, (anexos 3),considerando as receitas a serem recebidas através do Programa do Fundo - Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior para: que o futuro fluxo de caixa proveniente do FIES pudesse ARCAR com os pagamentos dos tributos e contribuições previdenciárias” (fl. 3, e-doc. 2).
    Ressaltou ter sido impedida de participar “do processo de recompra de seus certificados do tesouro nacional e do pagamento de outros tributos que não sejam de natureza previdenciária, em razão exclusivamente da não comprovação de sua regularidade fiscal, em especial das contribuições do INSS” (fl. 10, e-doc. 2).
    Indicou, naquela ação, como ato coator a “medida coercitiva e exorbitante de cobrança de tributo (sanção política) – violação ao art. 170, caput, e parágrafo único, e ao art. 209 da CR – Súmulas 70, 323 e 547 do STF” (fl. 11, e-doc. 2).
    Pediu fosse determinado “às autoridades impetradas que se abstenham de impor as ilegais restrições previstas nos artigos 12 e 13 da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei 12.202/2010 (...) viabilizando, de consequência, o exercício do direito líquido e certo da IMPETRATANTE de participar regularmente da recompra dos títulos CFTN-E pelos SisFIES (...) garantindo-lhe o recebimento integral do respectivo crédito a que tem direito, independentemente da comprovação de regularidade fiscal” (fls. 15-16, e-doc. 2).
    Em 14.12.2015, o juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal concedeu a segurança “para determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham de impor as restrições previstas nos artigos 12 e 13 da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei 12.202/2010 (...) viabilizando, de consequência, o exercício do direito da Impetrante de participar regularmente da recompra dos títulos CFTN-E pelos SisFIES” (fl. 4, e-doc. 3).
    Contra essa decisão o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE interpôs apelação (fls. 2-18, e-doc. 4), desprovida pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 26.1.2017:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE RECOMPRA DE TÍTULOS DO SISFIES. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. PROCEDIMENTO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULAS DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O prazo para a impetração do mandado de segurança se conta da ciência do ato impugnado, no caso, o que impediu o exercício do direito pela impetrante, e não da assinatura do Termo de Adesão ao FIES. 2. As Súmulas n. 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal externam a compreensão de que é inadmissível a utilização de meios coercitivos para pagamento de tributos, situação que, no caso dos autos, é configurada ao ser impedido o direito da impetrante de ter acesso ao sistema de recompra dos títulos caso não demonstre a sua regularidade fiscal. 3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas” (fl. 6, e-doc. 10). 
    Ainda em 26.1.2017, o Relator da Apelação n. 1005945-43.2015.4.01.3400 deferiu tutela de urgência “para garantir à Associação Jacarepaguá de Ensino Superior o exercício do direito de participar regularmente da recompra dos títulos CFTN-E” (fl. 2, e-doc. 10).
    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que os autos da Apelação n. 1005945-43.2015.4.01.3400 estão conclusos, desde 15.3.2017, para julgamento de agravo inominado.
    3. Contra o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na Apelação n. 1005945-43.2015.4.01.3400 e a decisão proferida pelo Relator que deferiu tutela de urgência, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE ajuíza a presente reclamação.
    Alega descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF e explica que “o fundamento adotado pela decisão reclamada é de inconstitucionalidade/antijuridicidade da exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto na Lei nº 10.260/2001 (art. 12, caput, e inciso IV), como condição prévia para participação no processo de recompra de títulos públicos do FIES levado a efeito pelo FNDE, por se configurar como meio indireto de coerção estatal para exigência de pagamento de tributos federais” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a fundamentação adotada na decisão ora reclamada é diametralmente oposta ao entendimento fixado” por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF , na qual se declarou inexistir “inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade fiscal daquelas entidades educacionais que pretendem participar do processo de recompra, previsto no art. 12, caput e inciso IV, da Lei nº 10.260/2001” (fls. 7 e 9, e-doc. 1). 
    Argumenta estarem presentes os requisitos da fumaça do bom direito, “pois não resta dúvida de que há afronta ao que decidido no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF” (fls. 15-16, e-doc. 1). 
    Alerta haver “dano irreparável na medida em que os valores antecipadamente resgatados de forma indevida são devolvidos a fundo perdido, tendo o Estado que desembolsar antecipadamente valores que não são devidos àqueles que não demonstram regularidade” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão do ato judicial impugnado – decisões proferidas pelo egrégio TRF da 1ª Região nos autos da Apelação nº 1005945-43.2015.4.01.3400” (fl. 17, e-doc. 1). 
    No mérito, pede seja julgada “procedente a presente Reclamação para, confirmando a decisão liminar, cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF” (fl. 18, e-doc. 1). 
    4. Em 12.12.2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na Apelação n. 1005945-43.2015.4.01.3400 e da decisão proferida pelo Relator que deferiu a tutela de urgência.
    5. Em 17.1.2020, as informações foram prestadas (e-doc. 20).
    6. Em 20.5.2020, a Associação Jacarepaguá de Ensino Superior apresentou contestação (e-doc. 29).
    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em 4.6.2020 (e-doc. 37).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter sentença proferida em mandado de segurança pela qual se determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE que se abstivesse de impor à reclamante as restrições previstas nos arts. 12 e 13 da Lei n. 10.260/2001 e deferir tutela de urgência, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o Relator da Apelação n. 1005945-43.2015.4.01.3400 teriam descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF.
    9. Em 16.11.2016, este Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – Confenen, na qual se questionava a constitucionalidade dos arts. 12, caput, inc. IV, e 19, caput, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, da Lei n. 10.260/2001, pela qual se dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES.
      Tem-se na ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2017).
    No caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 se dispõe:
    “Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada a resgatar antecipadamente, mediante solicitação formal do FIES e atestada pelo INSS, os certificados, com data de emissão até 1º de novembro de 2000, em poder de instituições de ensino superior que, na data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações previdenciárias correntes, inclusive os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados, e que atendam, concomitantemente, as seguintes condições”.
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF salientei que o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 não ofenderia os incs. XXXIV, XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois nele apenas se prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES se condiciona à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    As decisões reclamadas afastam-se da aplicação do dispositivo em questão e garantem à Associação Jacarepaguá de Ensino Superior sua participação no processo de resgate e recompra de títulos do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES sem necessidade de comprovação de sua regularidade fiscal.
    10. Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes reclamações ajuizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE com fundamento no descumprimento ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF.
    No julgamento da Reclamação n. 33.309/MG, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou:
    “Conclui-se, portanto, que a Corte Constitucional permitiu a exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado dos títulos da dívida pública emitidos em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, sem que isso configure espécie de coerção indireta para exigência de pagamentos de tributos. 
    O acórdão reclamado, por sua vez, ao analisar o caso dos autos, entendeu expressamente ser incabível a exigência de regularidade fiscal para fins de permitir a participação em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, em evidente afronta à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 2.545/DF” (Reclamação n. 33.309/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.8.2020).
    Nesse sentido foram julgadas procedentes monocraticamente, ainda, as seguintes reclamações: Reclamação n. 34.104/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 29.6.2020; Reclamação 39.222/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.4.2020; Reclamação 39.140/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.4.2020; Reclamação 36.771/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2020 e Reclamação n. 32.525/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18.12.2019.
    Também nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Quanto ao mérito, verifica-se que, na hipótese dos autos, a decisão reclamada entendeu que a exigência de comprovação de regularidade fiscal previdenciária representaria meio coercitivo indireto de cobrança de tributos. 
    Contudo, contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n. 2.545/DF, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do art. 12, caput, da n. Lei 10.260/2001, que condiciona a participação de entidades de ensino no processo de recompra de títulos vinculados ao FIES à comprovação da regularidade fiscal previdenciária” (fls. 6-7, e-doc. 37).
    11. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Relator da Apelação n. 1005945-43.2015.4.01.3400 e pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e determinar outra seja proferida em conformidade com decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora